Tribunal: TJES
Processo: 5011323-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sem registro na ANVISA
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011323-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EVANILTON CONCEICAO SENA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
Direito
à saúde
– A
gravo de instrumento
–
Fornecimento de medicamento sem registro na Anvisa
–
Necessidade de comprovação dos requisitos fixados pelo STF no Tema 1161 – Imprescindibilidade clínica não demonstrada – Recurso provido.

I – Caso em exame

1. 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu pedido liminar para determinar o fornecido dos medicamentos BISALIV POWER BROAD - CBD 20mg/mL e BISALIV POWER FULL 1:100 - CBD 20mg/mL, THC <0,3%, ao agravado, pelo período de seis meses, conforme prescrição médica e autorização da ANVISA.

II –
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão demonstrados os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1161 para o fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA pelo Estado.

III –
Razões de decidir

3.
O fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA pelo Poder Público somente é possível em caráter excepcional, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: (i) importados autorizados pela ANVISA; (ii) incapacidade financeira do requerente; (iii) imprescindibilidade clínica do tratamento; e (iv) inexistência de substitutos terapêuticos disponíveis nas listas do SUS.

4. No caso concreto, a importação de medicamento pelo agravado foi autorizada pela ANVISA e sua hipossuficiência econômica foi reconhecida por meio da concessão da gratuidade da justiça.
Não foi, contudo,
demonstrada a imprescindibilidade clínica do medicamento pleiteado, pois não há comprovação da ineficácia de produtos similares à base de canabidiol comercializados no Brasil.

6. Diante da ausência de comprovação da necessidade exclusiva do medicamento importado, não estão cumpridos todos os requisitos exigidos pelo STF para o deferimento da liminar pleiteada.

IV –
Dispositivo e tese

7.
Recurso
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Tema 1161 do STF.

Jurisprudência relevante
: STF, RE 1165959, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acordão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 21/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso nesta parte e passo ao seu julgamento como segue.

Após a prolação da decisão id 9501847 por meio da qual a e. Desa. Subst. Fernanda Corrêa Martins atribuiu efeito suspensivo ao recurso, não foram acrescentadas aos autos novas informações capazes de alterar o entendimento quanto à necessidade de reforma da decisão agravada.

Ne origem,
EVANILTON CONCEIÇÃO SENA
ajuizou ação de obrigação de fazer em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
por meio da qual pleiteou a condenação do réu a fornecer o medicamento BISALIV POWER BROAD - CBD 20mg/mL - FRASCO 30ML - 48 frascos por ano e BISALIV POWER FULL 1:100 - CBD 20mg/mL, THC <0,3% - FRASCO 30ML - 48 frascos por ano, de acordo com a prescrição médica, observado, nesse sentido, a concentração e modelos indicados, enquanto perdurar o tratamento médico, podendo, ainda, ser alterada a dosagem do medicamento, conforme evolução do tratamento e recomendação médica.

O pedido liminar formulado foi deferido e o juízo
a quo
determinou ao agravante que “
f
orneça os medicamentos BISALIV POWER BROAD - CBD 20mg/mL - FRASCO 30ML e BISALIV POWER FULL 1:100 - CBD 20mg/mL, THC <0,3% - FRASCO 30ML, de acordo com as autorizações da ANVISA e prescrições médicas, observando a quantidade e modelo indicados, pelo período de 6 (seis) meses”
.

Irresignado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pleiteia a reforma do
decisum
e para tanto sustenta, em síntese, que o medicamento pleiteado não possui registro na Avisa e, ademais, é um produto importado, que não possui registro como medicamento. Afirma, ademais, que não há comprovação, nos autos, da ineficácia do tratamento fornecido pelo SUS, como determinou o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1161.

No tocante ao fornecimento de medicamento não registrado na ANVISA, o Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte precedente, por ocasião do julgamento do RE 1165959 (Tema 1161):

Ementa: CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA, MAS COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA AGÊNCIA. POSSIBILIDADE DESDE QUE HAJA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1.Em regra, o Poder Público não pode ser obrigado, por decisão judicial, a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), tendo em vista que o registro representa medida necessária para assegurar que o fármaco é seguro, eficaz e de qualidade. 2.Possibilidade, em caráter de excepcionalidade, de fornecimento gratuito do Medicamento “Hemp Oil Paste RSHO”, à base de canabidiol, sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde, desde que demonstrada a hipossuficiência econômica do requerente. 3.Excepcionalidade na assistência terapêutica gratuita pelo Poder Público, presentes os requisitos apontados pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sob a sistemática da repercussão geral: RE 566.471 (Tema 6) e RE 657.718 (Tema 500). 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral para o Tema 1161: "
Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS”

(RE 1165959, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 21-10-2021 PUBLIC 22-10-2021)

Vê-se, pois, que o Supremo Tribunal Federal exige que, em casos como o que se analisa, o deferimento do pedido formulado está condicionado à demonstração dos seguintes requisitos:

importação autorizada pela vigilância sanitária;

incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

imprescindibilidade clínica do tratamento e

impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS

In casu
, vejo que importação do produto encontra-se autorizada para o agravado por 02 (dois) anos, conforme se infere do documento id 42111539.

Quanto à incapacidade financeira para arcar com o custo do medicamento, é válido ressaltar que o agravado teve o benefício da gratuidade de justiça concedido em seu favor, o que corrobora sua situação de hipossuficiência.

Por outro lado, o agravado colacionou aos autos laudo médico (id 42111533) que afirma que o paciente, portador de fibromialgia (CID-10: M79.2/R52.2) já fez “
uso prolongado de diversas classes de medicações analgésicas e anti-inflamatórias, tem direcionado a diversos efeitos adversos a curto e médio prazo, associados à baixa efetividade terapêutica
”, motivo pelo qual foi receitado
o óleo de cannabis rico em CBD (canabidiol)
.

Tal laudo dá conta de que os medicamentos dispensados pelo SUS (basicamente analgésicos e anti-inflamatórios) não obtiveram sucesso terapêutico. Entretanto, diante das informações prestadas pela Secretaria de Estado da Saúde constantes deste recurso (id 9416981), é possível verificar que há, no mercado nacional, “
produtos de canabidiol sendo comercializados com a apresentação compatível com o produto importado pleiteado
”.

Considerando que os produtos nacionais compatíveis com o importado pleiteado pelo agravado não foram considerados no laudo médico apresentado perante o juízo
a quo
, é forçoso concluir que
não há comprovação da imprescindibilidade clínica do tratamento pleitado
.

Tal imprescindibilidade somente estaria demonstrada se comprovada a ineficácia, também, dos produtos a base de canabidiol disponíveis no mercado nacional.

Diante de todo o exposto, considerando que até o momento a imprescindibilidade do fornecimento do medicamento pleiteado pelo ora agravado não foi devidamente demonstrado por meio de laudo médico que afaste a efetividade da utilização dos produtos comercializados no mercado nacional, entendo não demonstrados todos os requisitos exigidos pelo Supremo Tribunal Federal para a dispensação do medicamento pleiteado pelo ora agravado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA - DIVERGIR

Após analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas devolvidas a este colendo órgão colegiado pelo agravo de instrumento (evento 9416980) manejado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, alcanço conclusão diversa do preclaro relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca.

De fato, o excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 1.161 das repercussões gerais, fixou a tese de que: “
Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS
”
1
.

Impende destacar que o excelso STF, no dia 13 de setembro de 2024, encerrou o julgamento do tema 1.234 das repercussões gerais, tendo negado provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de Santa Catarina e homologado em parte os 03 (três) acordos interfederativos para fixar diversas teses, dentre as quais destaco as seguintes:

[...] 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

[...]

2.1.1)
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.

[...]

3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

[...]

3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão.

[...]

4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal.

4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS.

4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.

4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.

4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR,
não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

[...]

6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão. [...] (RE 1366243, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024)

Mister ressaltar que o precedente supracitado “
autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma
”
2
, porém, houve modulação de efeitos quanto à competência, que somente será alterada em relação aos feitos ajuizados posteriormente após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico
3
.

Nesta hipótese, observa-se que o agravado almeja o fornecimento dos fármacos
Bisaliv Power Broad – CBD 20mg/mL
e
Bisaliv Power Full 1:100 – CBD 20mg/mL
, que ostentam como um de seus princípios ativos o
Canabidiol
e que não
estão inseridos no rol de medicamentos do SUS nem possuem registro na Anvisa, mas a ação originária foi proposta em 26 de abril de 2024, o que inviabiliza o direcionamento da demanda em desfavor da União. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADO PARA A MOLÉSTIA QUE ACOMETE O JURISDICIONADO (USO OFF LABEL). COMPETÊNCIA FIXADA DE ACORDO COM OS ENTES POLÍTICOS INDICADOS NA INICIAL. MÉRITO DO TEMA N. 1234/STF. NÃO APLICAÇÃO AO CASO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, a demanda foi originariamente distribuída à Justiça Comum Estadual, que determinou a inclusão da União no polo passivo da demanda e o envio dos autos à Justiça Federal, a quem competiria a análise da matéria. 2. À luz das diretrizes perfilhadas no IAC n. 14/STJ e também na tutela provisória deferida nos autos do RE n. 1.366.243/SC (Tema n. 1234/STC), reconheceu-se que não caberia ao juízo estadual determinar a emenda da inicial e declinar da competência, visto que, conforme informações prestadas pelos juízos em conflito, o medicamento pleiteado não está padronizado pelo SUS para o tratamento da moléstia que acomete a autora (uso off label). 3. Consoante a jurisprudência consolidada pelas Cortes Superiores à época da instauração do presente conflito, em caso de tratamento de saúde não padronizado, a opção por litigar apenas contra determinado ente político é legítima, devendo ser fixada, a partir dessa escolha, a competência para o processamento do feito.
4. Apesar do mérito do Tema n. 1234 ter sido julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 13.09.2024, houve modulação dos efeitos para determinar que os critérios de competência indicados na tese de repercussão geral sejam aplicados somente às demandas ajuizadas após a publicação do acórdão paradigma, o que não é o caso.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no CC n. 205.797/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024)

O laudo médico (evento 42111533) elaborado pelo Dr. Franz Burini (CRM/SP 106.509) e pelo Dr. Pedro Henrique Sathler (CRM/DF 33.669) não têm o condão demonstrar que os fármacos supracitados são os únicos capazes de atenuar os sintomas da fibromialgia que acomete o agravado Evanilton Conceição Sena.

Chama à atenção que o recorrido declarou residir no Município de Viana (evento 42111537), tendo comprovado proventos de aposentadoria (evento 42111531) da ordem de R$ 1.675,97 (mil, seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e sete centavos), e não há nos autos da ação originária indícios de que se deslocou para outros Estados da federação para ser avaliado pelos referidos médicos.

Considero ser defeso ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo o fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA com base em um único laudo médico particular, mormente quando as circunstâncias apontam que sequer há um acompanhamento presencial efetivo do quadro clínico do agravado.

Aliás, constata-se que o laudo menciona o uso de Duloxetina 30mg e Pregabalina 70mg e cita genericamente efeitos adversos e baixa efetividade terapêutica, assim como diagnóstico de fibromialgia há 04 (quatro) anos, sem pormenorizar o porquê do
Bisaliv Power Broad – CBD 20mg/mL
e
Bisaliv Power Full 1:100 – CBD 20mg/mL
serem a única opção para o tratamento do agravado.

Logo, a documentação médica em enfoque não afasta cabalmente os substitutos terapêuticos disponibilizados pelo SUS para o tratamento da moléstia que acomete o agravado, tampouco está amparada em evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise) quanto à segurança e à eficácia dos fármacos, consoante exige o STF.

O Estado do Espírito Santo, por sua vez, demonstrou que para o tratamento da dor crônica o SUS fornece analgésicos (Paracetamol e Dipirona), anti-inflamatórios não esteroides (Ibuprofeno e Ácido acetilsalicílico), além de opioides (Gabapentina, Codeína, Metadona, Morfina e Tramadol), consoante se depreende do parecer nº 473/2024 da Secretaria de Estado da Saúde (evento 9416981).

Acrescente-se que no julgamento do tema 06 das repercussões gerais, o STF também pacificou que: “
A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo
”
4
.

Nesse contexto, tenho que a decisão hostilizada viola os referidos precedentes do STF, porquanto não foram preenchidos os requisitos para compelir o Estado do Espírito Santo a fornecer medicamentos sem registro na ANVISA e não integrantes da lista do SUS ao agravado, nos dizeres das Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61, que, respectivamente, preconizam:

Súmula vinculante 60 - O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).

Súmula vinculante 61 – A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).

Pelo exposto, rogando vênia ao douto Desembargador Carlos Simões Fonseca, em observância ao dever do art. 927, incisos II e III, do CPC,
INAUGURO
divergência para
CONHECER
do agravo de instrumento e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada concedida pelo juízo de origem ao agravado Evanilton Conceição Sena.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
RE 1165959, Relator: MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 21-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-210 DIVULG 21-10-2021 PUBLIC 22-10-2021.

2
ARE 930647 AgR, Relator: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15-03-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 08-04-2016 PUBLIC 11-04-2016.

3
RE 1366243 ED, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-02-2025 PUBLIC 05-02-2025.

4
RE 566471, Relator: MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 27-11-2024 PUBLIC 28-11-2024.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.